Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-60.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-60.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO PARTICULAR. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA OU DOLO DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CULPA OU RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO EVENTO CAUSADOR DO DANO. EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORATIVA EXERCIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000845-60.2018.8.05.0191, tendo como Apelante MARCIO ALEXANDRE VELOSO GOMES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .